Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716545-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANI BRENDA HONORATO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAYANI BRENDA HONORATO GOMES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0709883-77.2022.8.07.0004, concedeu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão de veículo. Afirma que o executado ajuizou Ação de Busca e Apreensão afirmando que as partes firmaram contrato de empréstimo com alienação fiduciária e que, devido a mora da ré, ora agravante, o veículo deveria ser apreendido. Elucida que o juízo concedeu liminar e sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Explica ter firmado o contrato com o banco agravado por meio de whatsapp e que o cancelamento foi realizado dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível a busca e apreensão de veículo não adquirido pela agravante. Alega, ainda, ter ajuizado ação para declarar a inexistência de relação entre as partes e obstar cobranças e inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, tendo sido concedida a tutela de urgência, o que impede a concessão de liminar em busca e apreensão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para revogar a liminar concedida, senão que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação da tutela. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ausente o preparo. Despacho de ID 46314016 determinando que a agravante comprovasse a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo ela peticionado e juntado documentos no ID 46596509 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante para análise do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 137770904 dos autos originários): Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Atribuo à presente força de mandado. Cumpra-se. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração para parte ré, ora agravante, que restaram conhecidos e não providos pela decisão de ID 155492794, a qual transcrevo: Opôs o réu embargos de declaração em face da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se. Verifica-se que a agravante ajuizou a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em face do banco agravado, na qual restou concedida a tutela provisória para impedir que o banco realize qualquer cobrança do financiamento. Transcrevo a decisão: Recebo o aditamento. Defiro o benefício da Justiça Gratuita para a parte autora. Anote-se. Trata-se de tutela provisória de urgência consistente na determinação de suspender inscrição do nome do autor do cadastro de inadimplentes e a cobrança do financiamento de no 3629254566, no valor de R$ R$ 45.436,68 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), do credor Banco Bradesco Financiamento S/A. Narra que, em 19 de abril de 2022, iniciou as tratativas com a primeira requerida para aquisição do veículo TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX, Placa JHG4479, ano/modelo: 2008/2009 através do Banco Bradesco Financiamento, ora segundo Requerido, no valor total de R$ 47.650,00 (quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais). O valor financiado pela segunda Requerida foi de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais) e o remanescente a Requerente estava tentando vender o veículo que possui a fim de dar de entrada como pagamento ao proprietário do veículo. Assim, no dia 23 de abril de 2022, a primeira Requerida informou para a Requerente que o crédito para financiamento do referido veículo havia sido aprovado pela segunda Requerida. Por isso, a Requerente enviou toda a documentação, bem como o valor de entrada ao Sr. Jurandir no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na mesma data (23/04/2022) a Requerente assinou o contrato digital e efetuou o pagamento da taxa mencionada. Ocorre que, em 27/04/2022, quatro dias após, a requerente desistiu do negócio e informou a primeira requerente, que garantiu que já havia cancelado o finaciamento junto à segunda Requerida, bem como requereu a restituição da quantia paga a título de entrada. Pontua que está sendo cobrada pelo valor do financiamento e não recebeu a quantia de R$ 2.000,00 paga a título de entrada. Assevara, ainda, que nunca esteve em posse do veículo e o valor do financiamento foi creditado para a primeira requerida. É o relatório do essencial. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Compulsando com acuidade o caderno processual, vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, possivelmente contemplado no provimento final. Isto porque os verossímeis fatos articulados pela parte requerente, no sentido de que, sendo consumidor, solicitou o cancelamento do negócio jurídico dentro do prazo para arrependimento e que a quantia financiada não foi creditada em sua conta. Noutro viés, inegável que eventual restrição creditícia lhe causaria dano, porquanto, além de macular a reputação da parte consumidora, amputa-lhe o crédito. Máxime na atualidade, em que o crédito é fundamental. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o segundo requerido, Banco Bradesco Financiamento S/A, suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a cobrança do financiamento de no 3629254566, no valor de R$ R$ 45.436,68 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Oficie-se ao SCPC e SERASA requisitando a suspensão da restrição acima até ulterior decisão deste Juízo. Dito isso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se as rés por carta com AR do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Observa-se que o contrato cuja cobrança de parcelas restou suspenso é o mesmo que embasa a Busca e Apreensão que originou o presente recurso. Resta claro, portanto, a inexistência de mora da ré, já que as cobranças estão suspensão, bem como a existência de relação jurídica entre as partes está sendo discutida em outros autos. Além disso, incabível o prosseguimento da Busca e Apreensão até o julgamento da Ação Declaratória. Nesse sentido estabelece o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Assim, necessária a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo indicado no contrato firmado entre as partes e posterior suspensão processual até o julgamento da ação declaratória. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 15:45:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador